Tribunal: TJMT
Processo: 1006679-55.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006679-55.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (REPRESENTANTE), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE IGNEZ BENACCHIO REGINO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIMON BARBOSA - CPF: 042.226.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 026.010.191-58 (ADVOGADO), LIVIA BORGES FERRO FORTES ALVARENGA - CPF: 729.216.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade, deu provimento a agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a substituição da penhora pela prestação de seguro-garantia, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELA PRESTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 835 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade, preservando-se o interesse do credor.

2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida nos incisos do referido dispositivo legal.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor.

Como razão do seu inconformismo, o embargante aponta omissão no acórdão quanto
“à análise de pontos inseridos na resposta ao recurso dos agravantes (ID nº 8698361) e a dispositivos do Código de Processo Civil, relevantes para o deslinde da controvérsia que aqui se discute, uma vez que demonstram a possiblidade da substituição da penhora efetuada nos autos pelo seguro garantia oferecido pelo Itaú Unibanco.”

Assevera que
“o seguro garantia oferece forte proteção às duas partes interessadas no feito executório (credor e devedor), sendo, portanto, instrumento sólido e hábil a garantir a satisfação de eventual crédito controvertido, tanto que o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 835, §2º o equiparou ao dinheiro para fins de penhora nos autos”.

Alega que
“A também demonstrar a idoneidade do seguro garantia como meio de garantia do juízo, impõe-se notar que a Fazenda Nacional admite a garantia do juízo por meio de seguro-garantia em execuções fiscais”.

Aduz que
“conquanto o art. 853 do CPC estabeleça que se escute a parte contrária antes de se decidir a respeito do pedido de substituição, o juiz também deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor”.

Sustenta que
‘carece de omissão o v. acórdão recorrido quando ao afirmar que “a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor, situação não demonstrada no caso dos autos” deixar de observar que o bloqueio/transferência da quantia requerida nos autos (superior a R$ 7 milhões) caracteriza dano grave ao Banco”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Id. 34257457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos nas contrarrazões do agravo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Quanto às supostas omissões, restou consignado no
decisum
que:

“Na origem, em razão do não cumprimento voluntário da pretensão executória por parte do agravado/executado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora, por meio do Sistema BACENJUD, dos ativos encontrados em nome das partes executadas, efetivado no montante de R$ 7.040.200,85 (sete milhões quarenta mil e duzentos reais e oitenta e cinco centavos).

Diante disso, o agravado requereu a substituição da penhora
online
realizada por seguro-garantia judicial no valor de R$ 9.152.261,11 (nove milhões cento e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e um reais e onze centavos), cujo pedido foi deferido nos seguintes termos:

“1. Para fins de substituição da penhora realizada nos autos, o seguro garantia ofertado às fls. 258v/263 encontra-se em consonância com a exigência do CPC (art. 835, § 2º), visto que o valor segurado é o da execução, devidamente acrescido de trinta por cento.

2. Posto isso, determina-se penhora do seguro de fls. 258 e ss., devolvendo-se, após sua formalização, o valor bloqueado às fls. 235/236 ao executado Itaú Unibanco S.A., em conta bancária a ser por ele indicada.

3. No mais, suspende-se o presente cumprimento de sentença até que ocorra o julgamento de mérito da tutela provisória n. 1946./MT (2019/0066371-2) ou do Agravo em Recurso Especial Vinculado ao pedido de tutela, razão pela qual se posterga a análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu Itaú Unibanco S.A. às fls. 265 e ss.

4. Intime-se e se cumpra.”

A hipótese é de reforma do
decisum
.

Segundo a jurisprudência do e. STJ, seguida por esta Corte, o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade, preservando-se o interesse do credor.

Firmada essa premissa, observa-se que, especificamente no que se refere à possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, embora admitida na lei processual (CPC, art. 835, § 2º), não se revela como direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida nos incisos do referido dispositivo legal, com correspondente no art. 655 do CPC/1973.

Portanto, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor, situação não demonstrada no caso dos autos.

Outrossim, cabia ao juízo
a quo
, inicialmente, oportunizar aos credores a manifestação a respeito da substituição, conforme estabelece o art. 10 do CPC.

Corroborando com esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos.

2. A revisão da conclusão alcançada na origem para acolher a pretensão recursal quanto à onerosidade da execução e presença dos requisitos necessários ao deferimento do seguro-garantia demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1086974/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Substituição de penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial.

É assente nesta Corte o entendimento de que, "realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor" (AgRg no AREsp 730.565/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 26/4/2016).

2. Tendo a decisão impugnada decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.

3. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da observância da ordem legal do art. 655 do CPC/1973 e do princípio da menor onerosidade, afastando a substituição pleiteada pela parte recorrente, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 781.274/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PENHORA SOBRE NUMERÁRIO, VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução provisória, determinou a transferência do valor bloqueado e penhorado para a conta judicial. Alegou a parte agravante, naquela oportunidade, "desacerto da decisão por infração a preceitos legais, causando enorme prejuízo à recorrente, devendo ser aceita a substituição do bloqueio financeiro pelo seguro-garantia apresentado".

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ausência de omissão, no acórdão recorrido -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor"

(STJ, AgRg no REsp 1.391.082/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/10/2013). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.350.922/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 13/12/2017; AgInt no AREsp 1.066.079/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/08/2017; AgRg no AREsp 841.658/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/03/2016.

V. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferira pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, argumentando que o fazia em face das circunstâncias do caso concreto e da capacidade econômica do executado, que comporta a constrição judicial sobre ativos financeiros, sem manifesto prejuízo para as atividades da empresa, a atrair a observância do princípio da menor onerosidade. A revisão desse entendimento demandaria reexame de provas, o que, efetivamente, encontra óbice na Súmulas 7/STJ.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a substituição da penhora pela prestação de seguro-garantia.

Na espécie, inexistem os vícios apontados, tendo o
decisum
embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

Para a configuração do questionamento prévio, não é necessária

a

expressa

menção

dos

dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para

o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020